Tribunal: TJDFT
Processo: 0040955-48.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040955-48.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO MONT ALVERNE PIRES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As partes foram intimadas (ID 66034245) sobre a decisão prolatada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. O Distrito Federal (ID 66320930), considerando o trânsito em julgado do acórdão, requer o prosseguimento do feito, conforme a quantificação do crédito da outra parte, nos termos definidos no aresto. O exequente (ID 66662777) pugna pela remessa dos autos ao arquivo provisório para se aguardar o pagamento do precatório de ID 9999446, p. 2, referente ao crédito principal. Em razão da pendência do pagamento da requisição, aguarde-se o pagamento dos valores na Secretaria, segundo a ordem cronológica constitucional. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador